Tribunal: TJDFT
Processo: 0727820-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CRITÉROS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. PEDIDO INDEFERIDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUDICIAL PARA JUSTIFICATIVA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a Lei de Execuções Penais preveja a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e família, tal previsão não implica direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a conveniência no caso concreto pelo Juízo da execução, sobretudo a existência de vagas e estabelecimento adequado na localidade pretendida.
2. Após informação da Administração Pública de que inexiste a vaga pretendida para remoção do preso, não pode o Juízo da Vara de Execuções Penais imiscuir-se na gestão administrativa do sistema prisional determinando a transferência da execução da pena, salvo se diante de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
3. Após o indeferimento de transferência de execução da pena, ante a inexistência de vagas, nada impede que o pedido seja novamente apreciado, desde que a Defesa traga declaração das autoridades acerca da existência de vaga prisional no Estado pretendido, sendo incabível a reiteração de ofício sem que haja novo fundamento.
4. Agravo conhecido e não provido.